Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730578-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDER LINS DE FIGUEIREDO DESPACHO À Secretaria, para cadastrar os embargos de declaração (id. 77447866). Após, ao embargado, no prazo legal, para se manifestar sobre os embargos de declaração. Intime-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora